Tribunal: TJSP
Processo: 1000157-84.2018.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. Parcial procedência.
- Preliminar. Julgamento antecipado da lide não implica em cerceamento de defesa, mormente quando a prova literal é suficiente para o convencimento do Juízo. Desnecessária a dilação probatória. Inteligência do artigo 355, I, do CPC/2015.
- Mérito. Direitos possessórios têm valor patrimonial, podendo ser alienados

Ementa:
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. Parcial procedência.
- Preliminar. Julgamento antecipado da lide não implica em cerceamento de defesa, mormente quando a prova literal é suficiente para o convencimento do Juízo. Desnecessária a dilação probatória. Inteligência do artigo 355, I, do CPC/2015.
- Mérito. Direitos possessórios têm valor patrimonial, podendo ser alienados judicialmente, desde que se dê ciência aos potenciais arrematantes, no sentido de que a alienação é de direitos, e não da propriedade propriamente dita. Não havendo acordo entre as partes, a efetivação da extinção de condomínio se opera por meio de alienação em hasta pública. Inteligência dos artigos 730 e 881, caput, do CPC/2015. Direito de preferência assegurado ao condômino por ocasião da praça ou leilão. Aplicação do artigo 1322 do Código Civil. Aluguel que deverá corresponder a 0,5% do valor de avaliação do bem, limitado ao montante de R$ 750,00 pleiteado pelo demandante, devido a partir da citação, momento em que se exteriorizou a oposição da ocupação do bem a título gracioso. Sentença mantida
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294695
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000157-84.2018.8.26.0596, da Comarca de Serrana, em que é apelante FELICIANA
MUNIZ DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASTROGILDO LOPES DO
NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000157-84.2018.8.26.0596 -Voto no 39330
2
VOTO
: 39330
APELAÇÃO : 1000157-84.2018.8.26.0596
COMARCA
: SERRANA
APELANTE(S): FELICIANA MUNIZ DA SILVA
APELADO(S) : ASTROGILDO LOPES DO NASCIMENTO
JUIZ (A)
: ANA CAROLINA ALEIXO CASCALDI
MARCELINO GOMES CUNHA
AÇÃO
DE
EXTINÇÃO
DE
CONDOMÍNIO
E
ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. Parcial procedência.
- Preliminar. Julgamento antecipado da lide não implica em
cerceamento de defesa, mormente quando a prova literal é
suficiente para o convencimento do Juízo. Desnecessária a dilação
probatória. Inteligência do artigo 355, I, do CPC/2015.
- Mérito. Direitos possessórios têm valor patrimonial, podendo ser
alienados judicialmente, desde que se dê ciência aos potenciais
arrematantes, no sentido de que a alienação é de direitos, e não da
propriedade propriamente dita. Não havendo acordo entre as
partes, a efetivação da extinção de condomínio se opera por meio
de alienação em hasta pública. Inteligência dos artigos 730 e 881,
caput, do CPC/2015. Direito de preferência assegurado ao
condômino por ocasião da praça ou leilão. Aplicação do artigo
1322 do Código Civil. Aluguel que deverá corresponder a 0,5% do
valor de avaliação do bem, limitado ao montante de R$ 750,00
pleiteado pelo demandante, devido a partir da citação, momento
em que se exteriorizou a oposição da ocupação do bem a título
gracioso. Sentença mantida
RECURSO DESPROVIDO.
FELICIANA MUNIZ DA SILVA interpõe recurso de
apelação contra a r. sentença (fls. 99/101), proferida na ação de
extinção de condomínio, cumulada com arbitramento de aluguel,
proposta por ASTROGILDO LOPES DO NASCIMENTO, que julgou
parcialmente procedente o pedido para “DECLARAR a extinção do
condomínio entre as partes, determinando a alienação judicial do
imóvel, após sua avaliação em liquidação de sentença, e ainda
CONDENAR a requerida ao pagamento de alugueres, em favor do
requerente, a partir da citação, no importe de 0,5% do valor da
avaliação do imóvel, corrigidos pelo IGP-M (inflação do aluguel) e juros
de mora de 1% ao mês, contados do vencimento de cada parcela.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000157-84.2018.8.26.0596 -Voto no 39330
3
Suscita preliminar de cerceamento de defesa,
uma vez que não foram ouvidas suas testemunhas. No mérito,
sustenta, em síntese, ter ocupado o imóvel sem oposição formal do
autor e que não foi possível realizar a venda em razão da falta de
regularização do bem junto ao cartório de registro de imóveis. Pretende
que o valor do aluguel seja fixado entre R$ 450,00 e R$ 500,00 e que a
sucumbência seja recíproca. (fls. 103/106)
Sem apresentação de contrarrazões. (certidão
de fl. 110)
É o relatório.
O pedido do autor, consoante a r. sentença,
fundamenta-se nos seguintes fatos: “por sentença homologada por este
juízo, com a dissolução da união estável das partes ficou acertado que o
imóvel ora em litígio seria vendido e que cada um receberia sua cota
parte. Alega que desde então a ré tem obstado a venda do imóvel,
porque usufrui unilateralmente deste. Requer a extinção do condomínio,
bem como o arbitramento de alugueis pelo uso exclusivo pela ré.” (fl.
99)
Inicialmente,
quanto
à
preliminar
de
cerceamento de defesa, cabe esclarecer que o julgamento antecipado
da lide está previsto no ordenamento jurídico (artigo 355, inciso I, do
CPC/2015) como medida de celeridade processual para casos em que
não há necessidade de dilação probatória. Introduzido pela Constituição
Federal como dever da jurisdição, objetiva apresentar, em tempo
razoável, resposta aos conflitos, com efetividade (art. 5o, LXXVIII, da
CF, conforme Emenda Constitucional 45/2004).
Afora isso, o d. Magistrado a quo não está
obrigado a determinar a produção das provas requeridas pelas partes
(art. 370 do CPC/2015), pois vigora no processo civil o princípio do livre
convencimento (art. 371 do CPC/2015). Assim, se o Juiz já possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000157-84.2018.8.26.0596 -Voto no 39330
4
elementos suficientes, pode entender desnecessária a produção de
outras provas.
Anote-se que o Código de Processo Civil permite
a produção de provas úteis ao julgamento, e não toda e qualquer prova
que a parte queira produzir, tanto assim é que o próprio diploma prevê
de forma clara ao Juiz indeferir as provas inúteis ou meramente
protelatórias, como previsto no seu artigo 370, parágrafo único. O
exame da utilidade da prova e se ela é ou não protelatória está jungido
ao Magistrado condutor do processo.
Ademais, já decidiu o Colendo Supremo Tribunal
Federal que a necessidade de produção de prova há de ficar evidenciada
para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de
defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão
suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado
(RE no 101.171-8-SP), tal qual ocorre na hipótese em tela.
No
caso,
a
oitiva
de
testemunhas
nada
acrescentaria, pois a matéria fática relevante para o deslinde da ação
está satisfatoriamente elucidada pela prova literal, sendo desnecessária
a dilação probatória, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC/2015.
Por
conseguinte,
rejeita-se
a
preliminar
suscitada.
No tocante ao mérito, não custa lembrar que os
direitos possessórios possuem valor patrimonial e, portanto, podem, em
princípio, ser alienados judicialmente, com a devida ciência dos
potenciais arrematantes de que a alienação é de direitos, e não da
propriedade propriamente dita.
O artigo 1.320 do Código Civil claramente prevê
a possibilidade do condômino exigir, a qualquer tempo, a divisão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000157-84.2018.8.26.0596 -Voto no 39330
5
bem comum.
E, também, o artigo 1322 do estatuto civil
dispõe que: "Quando a coisa for indivisível e os consortes não quiserem
adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o
apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o
condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na
coisa benfeitorias mais valiosas e, não as havendo, o de quinhão
maior".
Acrescente-se que o autor comprovou a efetiva
aquisição dos direitos possessórios. (fls. 86/87)
Quanto
à
importância
relativa
à
locação,
inobstante a ré tenha trazido um valor oferecido por empresa
imobiliária, há de se considerar que o douto juízo de primeiro grau
determinou que a avaliação do imóvel seja feita na fase de liquidação
de sentença, sendo perfeitamente possível arbitrar o aluguel no
percentual de 0,5% sobre o valor a ser apurado, limitado à importância
de R$ 750,00 pretendida pelo requerente, caso o resultado seja maior.
Com relação à venda do bem em hasta pública,
não havendo acordo entre as partes, a efetivação da extinção de
condomínio (artigo 1.322 do Código Civil) se opera por meio de
alienação em leilão (artigo 730 do CPC/2015), ficando assegurado ao
condômino o direito de preferência (artigo 1.322 do Código Civil).
Por outro lado, tendo em vista ser procedimento
de jurisdição voluntária, nada impede que as partes se componham
amigavelmente e venham a alienar o imóvel antes da realização da
hasta pública.
Entretanto, não havendo consenso em relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000157-84.2018.8.26.0596 -Voto no 39330
6
ao preço de venda, o leilão judicial é medida que se impõe, a teor do
que dispõe o artigo 881, caput, do Código de Processo Civil/2015: “A
alienação far-se-á em leilão judicial se não efetivada a adjudicação ou a
alienação por iniciativa particular.”
E, tendo o autor decaído de parte mínima de seu
pedido, a ré responderá pelos ônus de sucumbência, a teor do que
dispõe o artigo 86, parágrafo único, do CPC.
Concluindo, a r. sentença é proferida pela douta
juíza Ana Carolina Aleixo Cascaldi Marcelino Gomes Cunha é de ser
mantida.
Deixa-se de majorar a verba honorária em sede
recursal, pois o autor não apresentou contrarrazões ao apelo.
Por
derradeiro,
para
evitar
a
costumeira
oposição de embargos declaratórios voltados ao prequestionamento,
tenho por ventilados, neste grau de jurisdição, todos os dispositivos
legais citados no recurso interposto. Vale lembrar que a função do
julgador é decidir a lide e apontar, direta e objetivamente, os
fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes, não havendo
necessidade de apreciar todos os argumentos deduzidos pelas partes,
um a um. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência (STJ, EDcl no REsp
no 497.941/RS, Rel. Min. Franciuli Neto, publicado em 05/05/2004; STJ,
EDcl no AgRg no Ag no 52.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, publicado
em 25/10/2004).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator